Tribunal: TJES
Processo: 5000613-86.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. CONDENAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO.

1. Não há que se falar em vício de omissão quando o julgado aprecia todos as questões da causa, muito menos em contradição quando não se constata conflito entre assertivas do próprio acórdão impugnado.

2. Verificado erro material na base de cálculo da condenação da verba honorária, fixada sobre valor da causa irrisório, deve-se reconhecer o erro material para modificar a condenação e fixar os honorários por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração e, de ofício,
CORRIGIR ERRO MATERIAL
, nos termos da fundamentação supra.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000613-86.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN LUCIA DAMACENA DO BOMFIM

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. CONDENAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO.

1. Não há que se falar em vício de omissão quando o julgado aprecia todos as questões da causa, muito menos em contradição quando não se constata conflito entre assertivas do próprio acórdão impugnado.

2. Verificado erro material na base de cálculo da condenação da verba honorária, fixada sobre valor da causa irrisório, deve-se reconhecer o erro material para modificar a condenação e fixar os honorários por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração e, de ofício,
CORRIGIR ERRO MATERIAL
, nos termos da fundamentação supra.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Conhecimento e Não Acolhimento de Embargos de Declaração por Unanimidade.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000613-86.2022.8.08.0026

EMBARGANTE:
CARMEN LUCIA DAMACENA DO BONFIM

EMBARGADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR:
DES.
SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARMEN LUCIA DAMACENA DO BONFIM
contra v. acórdão (id nº 7758278), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo embargante.

A
recorrente sustenta (id. nº
8072747
) que existem vícios de omissão e contradição no julgado ora impugnado, uma vez que o valor dos honorários sucumbenciais foi arbitrado abaixo no mínimo disposto na tabela da OAB-ES e não houve apreciação equitativa do valor fixado, sendo, portanto, irrisória a verba honorária deferida.

Pois bem.

Calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do v. acórdão embargado, entendo que não lhe assiste razão quanto à existência da omissão. Isso porque, o v. acórdão analisou todas as questões suscitadas na peça recursal, inclusive fixando honorários advocatícios sucumbenciais em razão do provimento do apelo.

Do mesmo modo, inexiste contradição, pois não se constata conflito entre as premissas fixadas no voto condutor e as conclusões alcançadas no julgamento.

Por outro lado, no que se refere à base de cálculo da verba sucumbencial, constato, de ofício, a existência de erro material.

Na exordial, o recorrente pleiteou a declaração da prescrição de débito, bem como a sua inexigibilidade em face da parte recorrida, requerendo assim a remoção de seu nome da plataforma “SERASA”, além da abstenção da cobrança da dívida. Trata-se de demanda declaratória, cujo valor atribuído à causa foi R$ 776,24 (setecentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centos), sendo a presente hipótese situação em que não há proveito econômico e o valor dado à causa se mostra irrisório.

Com isso, impõe-se a aplicação do §8º, do art. 85 do CPC, razão pela qual deve ser corrigido o v. acórdão a fim de fixar de forma equitativa os honorários sucumbenciais.

Diante disso, retifico a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevalecendo o seguinte:

Via reflexa, considerando o princípio da causalidade, bem como os trabalhos demonstrados no curso do processo e a baixa complexidade da demanda, redistribuo o ônus sucumbencial condenando a apelada ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, §2º e 8§º, do CPC.

Por todo o exposto,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
e, de ofício,
RECONHEÇO
a existência de erro material, corrigindo a condenação da verba honorária nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho o eminente Desembargador

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.